Tribunal: TJES
Processo: 5020435-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020435-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO MALIKOWSKI e outros
RECORRIDO: MILSON MONICO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020435-98.2025.8.08.0012

RECORRENTES/RECORRIDOS: DIOGO MALIKOWSKI, LUCIANA SANTOS PEREIRA MALIKOWSKI, DATASYSNET TELECOM SYSTEMS COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO INTEMPESTIVO E INCOMPLETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais decorrentes de interrupção de serviço de internet e cancelamento unilateral de contrato comercial após reclamações.
2. A parte ré insurge-se contra o mérito da condenação. A parte autora busca a majoração do
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso dos réus preenche o pressuposto extrínseco do preparo; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço e retaliação comercial apta a gerar dano moral; e (iii) saber se o valor da indenização comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso dos réus é deserto, pois a guia de recolhimento foi apresentada após o prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, além da ausência de juntada oportuna das guias de custas recursais.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o preparo deve ser comprovado integralmente no prazo legal, não se admitindo complementação ou regularização intempestiva (Enunciado nº 80 do FONAJE).
5. Quanto ao recurso autoral, a manutenção do valor indenizatório é medida que se impõe, visto que o montante de R$ 5.000,00 mostra-se condizente com a extensão do dano e as peculiaridades do caso concreto (interrupção de serviço e encerramento de contrato sem prévio aviso).
6. A revisão do dano moral em sede recursal apenas se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES), o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O preparo do recurso inominado deve ser comprovado integralmente nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, não se admitindo prova do pagamento ou juntada de guia de forma intempestiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46, 54, parágrafo único e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.045.388/BA; Enunciado nº 80 FONAJE; Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
DIOGO MALIKOWSKI e LUCIANA SANTOS PEREIRA MALIKOWSKI
em face de
MILSON MONICO e DATASYSNET TELECOM SYSTEMS
. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação dos serviços de internet (interrupções não justificadas) e a abusividade no cancelamento de contrato de locação/comercial (galpão) como forma de retaliação às reclamações dos autores. Fixou condenação solidária em R$5.000,00 a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

1.Recurso interposto pela requerida - ID 18329712.

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes.

Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

“é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (
STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recorrente não procedeu à juntada da guia de recolhimento das custas recursais no momento oportuno. Ademais, considerando que o prazo para o preparo é contado em horas, constata-se que se encerrou em 19/12/2025, às 14h23min. Contudo, a respectiva guia de pagamento somente foi apresentada às 14h31min da mesma data (ID 18329723), portanto, de forma intempestiva.

Destaque-se o Enunciado n. 80, do FONAJE, in verbis:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (fundamento no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Não se encontrando corretamente documentado e íntegro o preparo recursal e, sendo vedada a sua ulterior complementação, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Por fim, vale lembrar que não cabe ao Poder Judiciário pesquisar se aquela guia emitida está ou não quitada. A prova do recolhimento do valor é ônus da parte e, na hipótese dos autos, o pagamento não restou comprovado nos autos.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5007682-49.2020.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em 02/02/2024; (2) 5001062-27.2022.8.08.0064, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, ocorrido em 21/06/2024.

Dessa forma, em que pese o recurso inominado ter sido protocolado no tempo certo, percebe-se que não houve a devida comprovação do preparo recursal. Assim, findo o prazo sem o integral pagamento das custas processuais e sua respectiva comprovação, deve-se reconhecer o recurso por deserto, já que não cabe comprovação ou complementação posterior.

2.Recurso interposto pela parte autora - ID 18329714.

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, uma vez que a recorrente não impugna os demais capítulos da sentença.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora contratou serviço de internet junto à ré, contudo não houve a efetiva prestação do serviço nem restituição tempestiva dos valores, em razão do encerramento dos contratos.

A sentença condenou a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de danos morais.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$5.000,00 não comporta majoração.

A sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço, destacando que a autora foi surpreendida com a desativação das atividades da requerida sem comunicação prévia ou indicação de alternativa para continuidade do tratamento, circunstância apta a caracterizar ilícito indenizável.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
do requerido, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.

CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)